Tribunal: TJSP
Processo: 2241009-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2241009-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Caconde, em que são
embargantes MARCOS DO AMARAL MESQUITA e MARIA OLIVIA ROXO
NOBRE DO AMARAL MESQUITA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241009-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1664
2
VOTO No 1664
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2241009-26.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: Marcos do Amaral Mesquita e outro
EMBARGADO: Banco do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão que
deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter
infringente reconhecido. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão
de fls.595/596 que deferiu parcialmente o efeito suspensivo para, tão somente,
determinar a suspensão da execução quanto a constrições futuras, autorizando o
levantamento de valores pelo exequente dos bloqueios já efetuados.
Os embargantes alegam que a decisão é omissa. Requereram
o acolhimento dos embargos
É o relatório.
Da mihi factum, dabo tibi jus, ou seja, “dê-me os fatos, dar-te-
ei o direito”, é o que foi feito no acórdão.
Com efeito, não há no despacho embargado a alegada
omissão.
A motivação deduzida é clara, não padecendo do vício
apontado nas razões recursais, que, a rigor, apenas demonstram a insatisfação da
parte embargante com a decisão.
O agravo de instrumento foi interposto conta a r. decisão de
fls.502/505 dos autos de origem, que rejeitou a impugnação apresentada pelos
executados e não em face da decisão indicada nos presentes embargos.
Cabe às partes solicitar ao juízo de origem o cumprimento da
decisão que reconheceu como irregulares com relação ao bloqueio de fls.194/205,
por se tratar de valor ínfimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241009-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1664
3
O objetivo da oposição destes embargos de declaração é o
reexame do que foi decidido, mediante a atribuição de excepcional, e no caso
inadmissível, efeito infringente.
Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração tem
cabimento, excepcionalmente, quando decorrente da necessidade de suprimento dos
vícios descritos no art. 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, hipótese aqui não verificada. Inexistentes tais vícios, não há campo
para reconsideração ou reforma da decisão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com
a ratificação, na íntegra, dos fundamentos do despacho recorrido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator